Tribunal: TJSP
Processo: 2234336-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Regressiva. Dano elétrico. Relação de consumo por subrogação. Aplicabilidade do CDC. Em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, há, na lei, uma presunção "juris tantum" de responsabilidade. A inversão, nesses casos, dá-se "ope legis", nos termos dos artigos 12, § 3o, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000997825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234336-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível da Comarca de Barueri
Agravo de Instrumento n. 2234336-17.2020.8.26.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletric. de São Paulo S/A
Voto n. 20.846
ÔNUS
DA
PROVA.
Regressiva.
Dano
elétrico.
Relação
de
consumo
por
subrogação. Aplicabilidade do CDC. Em se
tratando de responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço, há, na lei, uma
presunção
“juris
tantum”
de
responsabilidade. A inversão, nesses casos,
dá-se “ope legis”, nos termos dos artigos
12, § 3o, e 14, § 3o, do Código de Defesa
do Consumidor. Decisão reformada. Recurso
provido. Vistos. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão digitalizada a fls. 26/27,
proferida pela juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, que, dentre outras
deliberações, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Segundo a agravante, autora, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque “é imprescindível a inversão do
ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código
Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência
técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica
administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o
motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de
transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de
proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam,
permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 19/20),
foi processado somente no efeito devolutivo (fls. 52/53) e não
respondido (ver certidão de fls. 64).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, o caso em tela deve ser analisado
sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas jurídicas privadas
prestadoras de serviços públicos, responsabilidade esta que tem
natureza objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Realmente, por ser a responsabilidade da ré
objetiva, esta só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por
força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
fatores estes que rompem o nexo de causalidade entre a atuação do
Estado e o prejuízo produzido.
Ademais, registre-se que “a seguradora tem
o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano,
em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro” (STJ, AgRg-REsp n. 1.378.371-SP,
3a Turma, j. 15-03-2016, rel. Min. João Otávio de Noronha) e, “em se
tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa
do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-
rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor” (STJ, REsp n. 1.321.739-SP, 3a Turma, j.
05-09-2013, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aliás,
conforme
disposto
também
na
legislação específica, a responsabilidade do fornecedor por fato do
produto e do serviço é objetiva, nos exatos termos dos artigos 12 e
14 do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, o
reconhecimento da responsabilidade do fornecedor nesses casos
prescinde do exame de culpa ou dolo, sendo que os requisitos
essenciais para a sua identificação são: a) acidente de consumo; b)
dano; c) nexo de causalidade; d) defeito.
Ocorre que, segundo o artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor, é ônus próprio do fornecedor, para
livrar-se do dever de indenizar, alegar e provar a ocorrência de
alguma das excludentes de responsabilidade ali previstas: “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Tem-se
aqui,
“induvidosamente,
uma
inversão do ônus da prova quanto ao 'defeito' do produto ou do
serviço e o nexo causal, porquanto, em face da ocorrência do
acidente de consumo (fato do produto ou do serviço), caberá ao
fornecedor provar que o 'defeito inexiste', ou da ocorrência de
qualquer outra causa de exclusão de responsabilidade. Essa
inversão do ônus da prova cumpre ressaltar não é igual àquela que
está prevista no art. 6o, VIII. Aqui a inversão é 'ope legis', isto
é, por força da lei; ao passo que ali a inversão é 'ope iudicis',
que, a critério do juiz, poderá ser feita quando a alegação for
verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência” [grifei] (Sergio Cavalieri Filho,
“Programa de direito do consumidor”, 3a edição, São Paulo, Atlas,
2011, p. 310).
Como
se
vê,
em
se
tratando
de
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, há, pela lei, uma
“presunção 'juris tantum' de responsabilidade, ao tempo em que
se determinam quais as hipóteses em que se admite exonerar esta
responsabilidade” (Bruno Miragem, “Curso de direito do consumidor”,
5a edição, São Paulo, RT, 2014, p. 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A inversão, nesses casos, dá-se “ope legis”,
nos termos dos artigos 12, § 3o, e 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, sendo logicamente desnecessária qualquer referência,
invocação ou subsunção aos requisitos estabelecidos para a regra
geral de inversão “ope judicis” do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
A questão está pacificada na jurisprudência
nacional há pelo menos 7 anos, quando a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça reconheceu que “a inversão do ônus da prova
pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo
fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por
determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos,
versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18
do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3o, II, e 14, §
3o, I, e 6o, VIII, do CDC” [grifei] (STJ, REsp n. 802.832-MG, 2a
Seção, j. 13-04-2011, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
A partir daí, como seria de se esperar, esse
entendimento vem sendo aplicado uniformemente por ambas as 3a e
4a Turmas: “a Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do
Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de
21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus
da prova decorre da lei” [grifei] (STJ, AgRg-AREsp n. 402.107-RJ,
3a Turma, j. 26-11-2013, rel. Min. Sidnei Beneti); “ocorre que
diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII do
CDC, que prevê a inversão do ônus da prova 'a critério do juiz',
quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o §
3o do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e
independentemente
da
manifestação
do
magistrado
-
a
distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que
'só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o
produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no
mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro'. É a diferenciação já clássica na doutrina e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
jurisprudência entre a inversão 'ope judicis' (art. 6o, inciso VIII,
do CDC) e inversão 'ope legis' (arts.12, § 3o, e art. 14, § 3o,
do CDC). Precedentes” [grifei] (STJ, REsp n. 1.306.167-RS, 4a
Turma, j. 03-12-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Em suma, “nos termos da lei brasileira, o
consumidor, em ação de responsabilidade civil por acidente de
consumo, tem de provar apenas o seu dano e o nexo causal entre
este e o produto ou serviço que adquiriu. Cabe ao responsável
legal, em seguida, estabelecer que o dano, embora causado pelo
produto ou serviço, não o foi em função de um defeito; ou, ainda,
que para o dano, apesar de provocado pelo bem, não contribuiu
qualquer ação ou omissão sua” (Antonio Herman V. Benjamin, Claudia
Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa, “Manual de Direito do
Consumidor”, 6a edição, São Paulo, RT, 2014, p. 179). Acrescente-se,
apenas, que ao consumidor também cabe a prova “da ocorrência do
fato do produto ou do serviço” (Sergio Cavalieri Filho, “Programa de
direito do consumidor”, 3a edição, São Paulo, Atlas, 2011, p. 311).
Em casos parelhos, assim já decidiu esta
colenda
Câmara:
1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2115449-74.2020.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
03-09-2020, rel. Des. Artur Marques; e 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2235184-38.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 31-03-2020, rel. Des. Melo Bueno.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica